Tribunal: TJSP
Processo: 1013246-42.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão expressamente consignou que "consoante a requerida demonstrou, consta dos termos e condições do contrato existente entre as partes a possibilidade de suspensão temporária ou definitiva da conta do usuário ou de seus anúncios, caso violem a legislação em vigor ou os Termos e Condições Gerais da

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O acórdão expressamente consignou que "consoante a requerida demonstrou, consta dos termos e condições do contrato existente entre as partes a possibilidade de suspensão temporária ou definitiva da conta do usuário ou de seus anúncios, caso violem a legislação em vigor ou os Termos e Condições Gerais da Plataforma, e que as regras estabelecidas servem para garantir a segurança dos usuários e a segurança da plataforma" e que, "ao contrário do que alega a autora-apelante, não há, nos autos, nenhuma prova de que os documentos solicitados pela requerida à autora tenham sido entregues".
2. Cuida-se, assim, de mero inconformismo da embargante com a decisão embargada, buscando, pelo meio inadequado, a revisão judicial do acórdão.
3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001034667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1013246-42.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante GRAZIELA CASTANHARI (JUSTIÇA GRATUITA), é embargada
MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente) E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013246-42.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1013246-42.2020.8.26.0100/50000 - DIGITAL
Embargante: GRAZIELA CASTANHARI (Justiça Gratuita)
Embargado: MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA
Comarca: SÃO PAULO FORO REG. LAPA - 1a VARA CÍVEL
Magistrada: Lúcia Helena Bocchi Faibicher
V O T O No 50113
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. O acórdão expressamente consignou que “consoante a
requerida demonstrou, consta dos termos e condições do
contrato existente entre as partes a possibilidade de
suspensão temporária ou definitiva da conta do usuário ou
de seus anúncios, caso violem a legislação em vigor ou os
Termos e Condições Gerais da Plataforma, e que as regras
estabelecidas servem para garantir a segurança dos usuários
e a segurança da plataforma” e que, “ao contrário do que
alega a autora-apelante, não há, nos autos, nenhuma prova
de que os documentos solicitados pela requerida à autora
tenham sido entregues”.
2. Cuida-se, assim, de mero inconformismo da embargante
com a decisão embargada, buscando, pelo meio inadequado,
a revisão judicial do acórdão.
3. Embargos rejeitados.
1.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
que
GRAZIELA CASTANHARI opõe contra acórdão de fls. 226/232, que negou
provimento ao seu recurso de apelação.
Sustenta a embargante que “ao contrário do que
consta tanto no v. acórdão a Embargante JAMAIS violou 'a legislação em
vigor ou os Termos e Condições Gerais da Plataforma' e prestou todas as
informações necessárias solicitadas pela Embargada”. Alega que os
presentes embargos são opostos “para sanar dúvidas e corrigir equívocos”,
pelo que requer seu acolhimento com efeitos modificativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013246-42.2020.8.26.0100/50000 -Voto no
3
É o relatório.
2. Inicialmente, cumpre apontar que a embargante
sequer indicou quais seriam os vícios que o acórdão alegadamente possui,
o que, a rigor, deveria conduzir ao não conhecimento do recurso.
O acórdão expressamente consignou que “consoante a
requerida demonstrou, consta dos termos e condições do contrato existente
entre as partes a possibilidade de suspensão temporária ou definitiva da
conta do usuário ou de seus anúncios, caso violem a legislação em vigor ou
os Termos e Condições Gerais da Plataforma, e que as regras
estabelecidas servem para garantir a segurança dos usuários e a segurança
da plataforma” e que, “ao contrário do que alega a autora-apelante, não há,
nos autos, nenhuma prova de que os documentos solicitados pela requerida
à autora tenham sido entregues”.
Cuida-se,
assim,
de
mero
inconformismo
da
embargante com a decisão embargada, buscando, pelo meio inadequado, a
revisão judicial do acórdão.
3. Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator